Tribunal: TJMT
Processo: 1004589-98.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004589-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Dano, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), JHEVERSON FONTOURA GALLI - CPF: 045.927.121-02 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), CARLOS DANIEL CONDACK SANTANA - CPF: 009.759.892-51 (VÍTIMA), CLAUDIO RENAN DOS SANTOS SOARES - CPF: 025.051.842-24 (VÍTIMA), NICOLE FERREIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), NICOLI FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.083.352-43 (VÍTIMA), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004589-98.2024.8.11.0000

PACIENTE: JHEVERSON FONTOURA GALLI
IMPETRANTE: THAIANE BLANCH BENITES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E REITERAÇÃO DELITIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
ORDEM DENEGADA
.

Inviável a concessão de
habeas corpus
para revogar prisão preventiva devidamente fundamentada, com base em indicativos da materialidade e autoria, além de presente risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, bem como a circunstância dele ter se apresentado voluntariamente à autoridade policial, não são suficientes para a revogação da segregação cautelar, quando existem nos autos elementos suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004589-98.2024.8.11.0000

PACIENTE: JHEVERSON FONTOURA GALLI
IMPETRANTE: THAIANE BLANCH BENITES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jheverson Fontoura Galli
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro.

Narra a impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado e lesões corporais, por fatos ocorridos no dia 22.12.2023.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente teria se apresentado voluntariamente à autoridade policial e que os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos. Aduz, ainda, ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 204196179).

O pedido liminar foi indeferido (id. 205045178).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 205508690).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 207278676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004589-98.2024.8.11.0000

PACIENTE: JHEVERSON FONTOURA GALLI
IMPETRANTE: THAIANE BLANCH BENITES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese as razões trazidas pelo impetrante, ao menos em sede de
habeas corpus
,
não se verifica ilegalidade nas decisões proferidas pelo Juízo de origem.

A prisão preventiva do paciente foi decretada pela autoridade coatora em 27.12.2023
, com o fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal,
nos seguintes termos:

[...] No caso em tela, verifica-se que a autoridade policial pleiteou a decretação da prisão preventiva, sob o argumento de que é imprescindível para permitir o avanço das investigações, manter a ordem pública, bem como demonstrar pelo Poder Judiciário o repúdio por crimes desta natureza, sobretudo porque o
acusado sequer foi localizado após o ocorrido, demonstrando interesse em evadir-se do local.

Deste modo, a autoridade policial sustenta que a medida cautelar de constrição de liberdade é medida extremamente necessária para garantir o sucesso da investigação policial, evitando-se, pois, que o representado deixe o distrito da culpa, visando impedir a não aplicação da lei penal ou interferência na colheita de provas. [...]

Entendo, ainda, que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.

Paralelamente, a adequação quer significar que o encarceramento é à medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do agente.
Não se pode olvidar a gravidade concreta da conduta do representado: além de empreender crime contra a vida, o fez em espaço compartilhado ao público (feira agropecuária), mediante facadas e baseada em motivo aparentemente fútil, estando até o momento desaparecido, a bem denotar que a ordem pública foi frontalmente abalada com a conduta criminosa
.

Além disso, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, vê-se que o mesmo fora recentemente condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 306 do CTB e art. 129 do CP, respondendo ao executivo de pena de nº 2000021-20.2020.8.11.0046, perante a 2ª Vara Criminal e Cível de Comodoro.

Portanto,
trata-se de fato gravíssimo, devendo ser coibida com rigor pelo Poder Judiciário, justamente para evitar resultados como este. Acrescento que há notícia nos autos de que o autuado evadiu-se do local dos fatos, circunstância que reforça a necessidade de sua prisão, sobretudo para garantir a aplicação da lei penal
. [...] (
sic
, id. 204196182).

A ordem de prisão foi cumprida em 04.01.2024, quando o paciente se apresentou voluntariamente à autoridade policial.

Não há dúvidas que os elementos dos autos demonstram de modo suficiente a presença do
fumus commissi delicti
, o que é reconhecido tanto pelo paciente, quanto pela impetrante.

Quanto à alegação de ausência de
periculum libertatis
, a tese não prospera, notadamente porque a conduta supostamente praticada apresenta especial gravidade, uma vez que teria ocorrida, em tese, em local público, durante festa local, com ataque de inopino, por motivo de somenos importância, revelando a periculosidade do agente.

Ademais, como bem destacado pelo juízo singular, o paciente tem histórico de reiterações delitivas, porquanto condenado definitivamente pela prática dos crimes de lesão corporal e embriaguez ao volante.

E, por essas mesmas razões, inviável no caso concreto, ao menos por ora, a substituição da constrição preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Ademais, apesar das enfáticas alegações da impetrante, esta Câmara Criminal tem firme posicionamento no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, bem como a circunstância dele ter se apresentado voluntariamente à autoridade policial, não são suficientes para a revogação da segregação cautelar, quando existem nos autos elementos suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

A propósito:

[...] O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade dela. [...] (HC 1003120-17.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 19/03/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024